Tribunal: TJPA
Processo: 0808427-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808427-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADALBERTO ELIAS DA SILVA GARCIA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME DE ESTUPRO.

PRELIMINAR D
E NULIDADE NA OBTEÇÃO DE PROVAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do argumento que trata nulidade na obtenção de provas, pois tal exame, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

2.
PRELIMINAR DE
NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA JUGARO FEITO. NÃO CONHECIMENTO.
A nulidade por
incompetência do juízo originário para processar e julgar a ação penal,
não deve ser conhecida, pois o
habeas corpus
não é a via adequada para debater esta matéria, devendo a parte interessada suscitar a referida arguição por meio do instrumento processual pertinente, a exceção de incompetência.

3. MERITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADA. Conforme se colhe nas informações judiciais, a instrução criminal já foi encerrada e o processo resta sentenciado, foram apresentadas razões recursais pela defesa, que posteriormente apresentou complementação das razões principais, conforme se verifica no ID. 7505525, o que levou esta relatora a reencaminhar os autos a instância
a quo
para apresentação de novas contrarrazões, de maneira que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do entendimento sumular do STJ e desta Corte de Justiça.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.
Ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
A. E. DA S. G. (segredo de justiça)
,

contra ato do MM.
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

O paciente aduz em sua impetração que o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, condenou-lhe pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, do Código Penal c/c art. 240, §2º, III e art. 241-B do ECA, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante esclarece que dessa sentença foi interposto um recurso de apelação que aguarda julgamento, e afirma que que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da nulidade das provas obtidas por meio de acesso ao aparelho celular do paciente sem autorização judicial, bem assim, em razão da incompetência do juízo originário para processar e julgar a ação penal e da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, sendo requerido alternativamente a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de que possa aguardar o julgamento do processo em liberdade.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos para a Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, para análise do pedido liminar, momento em que indeferiu a medida pleiteada (ID
10111766 - Pág. 2
),

A autoridade tida como coatora as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
9996790
).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pelo parcial conhecimento do
writ
e na parte conhecida pela denegação da ordem

(ID 101057216).

É o relatório.

VOTO

1. PRELIMINAR DE NULIDADE NA OBTEÇÃO DE PROVAS:

De início aponto que a ausência de justa causa para prisão preventiva fundada na
nulidade das provas obtidas por meio de acesso ao aparelho celular do paciente sem autorização judicial
não deve ser sequer conhecida por esta Egrégia Corte de Justiça, eis que a análise das referidas alegações adentra na seara das provas, o que
é inviável na via estreita deste
writ
, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

No mais, a ação penal que originou o presente
habeas corpus
, processo
0006898-45.2019.8.14.0051, está aguardando julgamento do recurso de apelação e foi distribuído a minha relatoria, momento em que será possível analisar de forma adequada as referidas alegações, m
otivo pelo qual não conheço do pedido nessa parte.

2. PRELIMINAR - NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA JUGARO FEITO:

No que concerne a nulidade por
incompetência do juízo originário para processar e julgar a ação penal,
deve ser rejeitada, pois o
habeas corpus
não é a via adequada para debater esta matéria, devendo a parte interessada suscitar a referida arguição por meio do instrumento processual pertinente, a exceção de incompetência. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REDISCUSSÃO E ANÁLISE DO TEMA. NÃO DEMONSTRADO A OFENSA AO DIRETA E CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O pedido deduzido na impetração busca exclusivamente que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal em curso, procedimento que não se coaduna com a finalidade do remédio heroico. Com efeito, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes. 3. De mais a mais, o enfrentamento por este Superior Tribunal de Justiça da matéria relativa a questão da incompetência da justiça federal a fim de concluir como certas as alegações do agravante de que houve a utilização apenas de verbas estaduais para o cometimento do ilícito demandaria, encontra óbice na necessidade do revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e a cognição sumária. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 161.347/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II, IV, do CP – PRELIMINAR: 1) NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO LUGAR DA INFRAÇÃO – REJEITADA – a eventual incompetência territorial do juízo deve ser arguida por meio de instrumento processual adequado, a exceção de incompetência, e na hipótese, caso reconhecida, configuraria incompetência relativa, não ensejando necessariamente a nulidade dos atos praticados, que podem ser convalidados a critério do juízo competente (...) WRIT CONHECIDO E DENEGADO (9739681, 9739681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-09)

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. Conforme jurisprudência assentada dos Tribunais Superiores, é inviável o conhecimento do habeas corpus para a análise da incompetência do Juízo por existir recurso próprio, sob pena de banalização do uso da garantia constitucional e ferir o princípio do contraditório. (TJRO HC 00076352520158220000 – Rel. VALDECI CASTELLAR CITON -

Órgão Julgador 2ª Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2015)

Dessa maneira, não conheço, igualmente, o pedido nesta parte.

3. MÉRITO - EXCESSO DE PRAZO:

O impetrante aponta, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
a prisão do paciente foi decretada em Julho/2019, sendo que até a presente data o réu está preso, ou seja, quase 03 (três) anos.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida ocorrência de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários foram sendo realizados por parte do Juízo demandando, para o regular andamento do processo.

Assim, em que pesem os argumentos da impetração, não prospera o pedido, eis que a mora processual se encontra justificada, diante do contexto ocasionado pela Pandemia mundial de COVID-19, que atrasou sobremaneira o prosseguimento dos feitos em tramitação. Soma-se ao fato de que, a demora não pode ser atribuída ao Juízo, sendo certo que a instrução criminal segue sua marcha rumo ao desfecho, não estando em nenhum momento o processo paralisado ou sofrendo desídia por parte do Estado.

Ademais, conforme se colhe nas informações judiciais, a instrução criminal já foi encerrada e o processo resta sentenciado, foram apresentadas razões recursais pela defesa, que posteriormente apresentou complementação das razões principais, conforme se verifica no ID. 7505525, o que levou esta relatora a reencaminhar os autos a instância
a quo
para apresentação de novas contrarrazões, de maneira que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do entendimento sumular do STJ e desta Corte de Justiça,
verbis
:

Súmula nº
52, do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”

Súmula n°
01, do TJ/PA: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do enceramento da instrução criminal”.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...]
3. Eventual retardo na conclusão da instrução criminal deva ser considerado para fins de flexibilização, especialmente diante da situação pela qual todos passamos, na espécie, a audiência de instrução e julgamento, que estava designada para o dia 28/7/2020,
foi suspensa, segundo a Juíza que conduz o processo, em razão da
pandemia
da Covid-19, o que justifica certa demora no encerramento da instrução criminal
. 4. Ordem denegada com recomendação ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS que imprima maior celeridade no encerramento da instrução criminal do Processo n. 015/2.19.0016020-9 (ou 0027845-39.2019.8.21.0015), verificando, inclusive, a possibilidade de realização de audiências virtuais por meio de videoconferência. (negritei).

STJ -

HC 580435/RS – Rel. Sebastião Jr – 6ª Turma – julgado 04/08/20.

4. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço parcialmente a ordem de
habeas corpus
e na parte conhecida a denego,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 19/07/2022